Tribunal: TJDFT
Processo: 0743629-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0743629-65.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ADALMY ARAUJO BEZERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA. COISA JULGADA MATERIAL. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de indenização de transporte por atividade externa. O recurso do autor postula a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito pela coisa julgada e, na questão de fundo, que seja reconhecido o seu direito à percepção da vantagem, assim como a condenação por quantia certa concernentes aos valores vencidos. 2 – Preliminar. Demanda anterior julgada improcedente por ausência de provas. Coisa julgada material. Na forma do art. 337, § 4o do CPC a coisa julgada se caracteriza quando se repete ação com decisão transitada em julgado. Ainda, dispõe o art. 502 do CPC que “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” De outra parte, o julgamento secundum eventum probationis, o qual só há coisa julgada material com a procedência ou improcedência do pedido com suficiência de provas, assim como o julgamento secundum eventum litis, para qual só se faz coisa julgada material com a procedência do pedido, só se aplicam nas ações coletivas e, excepcionalmente, quando envolve dívida solidária (art. 274 CC/2002, com redação dada pela Lei 13.105/2015) podendo a matéria de mérito, portanto, ser reexaminada na hipótese de improcedência do pedido ou em desfavor a um dos credores solidários, permitindo aos demais rediscutirem a questão. No regime geral do CPC o sistema segue o que se denomina pro et contra, de modo que independentemente da procedência ou improcedência forma-se a coisa julgada material entre as partes, não se admitindo a rediscussão em outro processo, ainda que a rejeição do pedido decorra de ausência de provas. 3 – Coisa julgada parcial. O autor postula o reconhecimento do direito à indenização de transporte por atividades externas, no exercício de controle de endemias enquanto estava cedido da SLU para a Secretaria de Saúde atuando na Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde, relativo ao período de outubro/2015 a agosto/2017. No processo autuado sob o no 0748716-07.2017.8.07.0016, com trânsito em julgado em 03/10/2020, o autor postulou o pagamento da mesma verba relativa ao período 16/05/2014 a 30/08/2016, pelo exercício da mesma atividade, no mesmo local. Resta, pois, configurada a coisa julgada parcial, cabendo o exame do período não abarcado pelo processo anterior, de setembro 2016 a agosto de 2017. 4 – Causa madura. Inviabilidade. O processo não se acha suficientemente instruído. A ficha financeira referente ao exercício de 2016 (ID 25280135 – PAG 8) informa o desligamento do servidor em 01/09/2016 daquela unidade, quando também foi interrompido o pagamento da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária (art. 13, Lei 3.351/2004) e demais reflexos financeiros. A ficha financeira do exercício de 2017 não há qualquer pagamento vinculado àquela unidade que pudesse evidenciar a continuidade do exercício da função, pelo que se pode presumir que o autor retornou ao seu órgão de origem em 01/09/2016, quando não prova de que exerceu atividade externa na Secretaria de Saúde. Assim, a fragilidade das provas demanda a realização da instrução processual, a indicar que o processe não está maduro para julgamento. Inviável, pois, o julgamento de mérito com fundamento no art. 1.013, § 3o, do CPC. 5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA. COISA JULGADA MATERIAL. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Coisa julgada. No processo autuado sob o no 0748716-07.2017.8.07.0016, com trânsito em julgado em 03/10/2020, o autor postulou o pagamento da mesma verba relativa ao período 16/05/2014 a 30/08/2016. O julgado foi de improcedência, uma vez que a matéria referente a apreciação da prova é questão de mérito, o que enseja julgado com caráter definitivo. Não é possível reexaminar o acerto do acórdão com trânsito em julgado ante a tese de que há necessidade de prova da utilização de veículo próprio para o exercício da função. Deve prevalecer a estabilidade da coisa julgada. Ausente, pois, omissão, contradição ou obscuridade que ensejo o reexame do acórdão ora impugnado. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX, todos da CRFB, porquanto o Acórdão em Embargos de Declaração deixou de considerar os documentos juntados pela parte recorrente que demonstra inexistir coisa julgada, já que a improcedência no processo citado se deu por ausência de elemento probante e a orientação das Turmas Recursais do DF é no sentido de que sequer há necessidade de prova da utilização de veículo próprio para o exercício da função, já que é predominantemente desempenhada em meio externo e é incontroverso que não há veículo oficial disponível. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 31161712. Há contrarrazões. Em relação à existência de coisa julgada, o Acórdão recorrido concluiu que: Preliminar. Demanda anterior julgada improcedente por ausência de provas. Coisa julgada material. Na forma do art. 337, § 4o do CPC a coisa julgada se caracteriza quando se repete ação com decisão transitada em julgado. Ainda, dispõe o art. 502 do CPC que “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” De outra parte, o julgamento secundum eventum probationis, o qual só há coisa julgada material com a procedência ou improcedência do pedido com suficiência de provas, assim como o julgamento secundum eventum litis, para qual só se faz coisa julgada material com a procedência do pedido, só se aplicam nas ações coletivas e, excepcionalmente, quando envolve dívida solidária (art. 274 CC/2002, com redação dada pela Lei 13.105/2015) podendo a matéria de mérito, portanto, ser reexaminada na hipótese de improcedência do pedido ou em desfavor a um dos credores solidários, permitindo aos demais rediscutirem a questão. No regime geral do CPC o sistema segue o que se denomina pro et contra, de modo que independentemente da procedência ou improcedência forma-se a coisa julgada material entre as partes, não se admitindo a rediscussão em outro processo, ainda que a rejeição do pedido decorra de ausência de provas. A ofensa aos dispositivos constitucionais alegada (art. 5o, XXXV e LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 274 e 502, ambos do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação suscinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Por tais razões, É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Ademais os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, ainda que opostos embargos de declaração para tal fim, cabe somente ao STF apontar se houve ou não omissão quanto ao particular, na forma do art. 1.025 do CPC. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) Tem-se ainda que a análise documental para apreciar a tese recursal pressupõe a revisão de fatos e provas, o que é inviável em desse de Recurso Extraordinário, na forma do enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 15 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal